Tribunal: TJPA
Processo: 0017363-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017363-33.2019.8.14.0401

APELANTE: CLAUBER MONTEIRO DOS SANTOS, JOAO CARLOS CASTILHO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Não conheço, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em sede de habeas corpus. Precedentes.

MÉRITO: REFORMA DA PENA – IMPROVIMENTO. 2. O magistrado, aos dois apelantes, diante da similitude dos fatos, sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, devidamente deixou de aplicá-la em observância ao disposto na sumula 231 do STJ. Sumula não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores

Na 3ª fase, a pena foi majorada em 1/3 pelo concurso de agentes, bem como aumentada em 1/3 pelo concurso formal, restando fixada definitivamente em 7 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão e 17 dias-multa, aos dois apelantes, não havendo que se falar em reforma a qual foi devidamente sopesada, fixada e dentro dos parâmetros legais.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOAO CARLOS CASTILHO MELO e CLAUBER MONTEIRO DOS SANTOS
interpuseram os presentes recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JOAO CARLOS CASTILHO MELO e CLAUBER MONTEIRO DOS SANTOS, ambos a pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão em que pugnam pelo direito de recorrer em liberdade e ainda que na pena seja aplicada a atenuante de confissão na fração de 1/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

As defesas dos acusados pleiteiam pelo direito de recorrer em liberdade, a qual não conheço, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em sede de
habeas corpus
. Precedentes.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado, aos dois apelantes, diante da similitude dos fatos, sopesou todas as circunstancias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, devidamente deixou de aplicá-la em observância ao disposto na sumula 231 do STJ que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, inviável a aplicação da atenuante.

Na 3ª fase, a pena foi majorada em 1/3 pelo concurso de agentes, bem como aumentada em 1/3 pelo concurso formal, restando fixada definitivamente em 7 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão e 17 dias-multa, aos dois apelantes, não havendo que se falar em reforma a qual foi devidamente sopesada, fixada e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória e todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/05/2024